Tribunal: TJDFT
Processo: 0016850-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
I. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, embora não haver exigência de debate acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (STJ, Súmula no 531), é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa do réu.
II. Incumbe ao réu o ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
III. Negou-se provimento ao recurso.